Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718098-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILDOMAR ITAPOAN RIBEIRO JUNIOR DECISÃO 1. O agravante-autor, Banco do Brasil S.A., insurge-se contra a r. decisão (id. 154355777, autos originários) que na ação monitória por ele proposta contra Gildomar Itapoan Ribeiro Júnior, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o agravante restituísse ao agravado a quantia de R$ 5.532,33, e que se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% do salário do réu, creditado em conta bancária. 2. A r. decisão foi proferida em 3/4/23 e houve a expedição eletrônica na mesma data. O agravante-autor, representado pela advogada Louise Rainer Pereira Gionedis, tomou ciência da r. decisão em 4/4/23 (terça-feira), conforme se verifica pela aba expedientes do processo originário. 3. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 10/4/23 (segunda-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 2/5/23 (sexta-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 11/5/23 (id. 46587199), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimação prévia do agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora